Tribunal: TJES
Processo: 0001440-36.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001440-36.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO ANTERIORMENTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Alongamento de Dívida Rural, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade ativa da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da sentença apelada, proferida após o trânsito em julgado de acórdão que, em sede de agravo de instrumento e por força do efeito translativo, já havia extinguido o processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de agravo de instrumento, em razão do efeito translativo, pode analisar matérias de ordem pública, como as condições da ação, e extinguir o processo de origem sem resolução de mérito.

A decisão colegiada que extingue o processo de origem, uma vez transitada em julgado, forma coisa julgada e exaure a função jurisdicional do juízo de primeiro grau.

A prolação de nova sentença sobre lide já extinta por decisão judicial transitada em julgado constitui ato processual nulo de pleno direito, por manifesta ofensa à coisa julgada.

Reconhecida a nulidade da sentença, o recurso de apelação perde seu objeto, tornando-se prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular, ex officio, a sentenca e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA À COISA JULGADA

Conforme relatado, o presente recurso de apelação foi interposto por ZILDA ANTÔNIA SARNAGLIA em face da sentença que extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.

Contudo, impõe-se o conhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública que prejudica o exame do presente apelo, qual seja, a nulidade da própria sentença recorrida por ofensa à coisa julgada.

Segundo se depreende da atenta análise dos autos, a instituição financeira requerida, ora Apelada, interpôs o Agravo de Instrumento nº 0002304-74.2019.8.08.0044 contra a decisão liminar de Fls. 45-46 (Vol. 1), que havia deferido a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Ocorre que, no julgamento do referido agravo, a Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em acórdão da lavra do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, proferido em sessão de
13 de outubro de 2020
, foi além da matéria devolvida e, aplicando o efeito translativo, acolheu a tese de ilegitimidade ativa da então Agravada, aqui Apelante, por sua condição de avalista, e, ato contínuo,
julgou extinto o processo originário, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO ILEGITIMIDADE ATIVA DA AVALISTA ACOLHIMENTO AUTORA NÃO TITULAR DO DIREITO MATERIAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 2 . No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. 3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária. 4. Embora presente o interesse da avalista, enquanto responsável solidária pelo adimplemento da obrigação estampada no título de crédito por ela firmado, para a articulação de demanda em que se busca a repactuação dos termos contratuais, o mesmo não se pode dizer quanto à legitimidade, que com o interesse não se confunde. 5. A legitimação para agir consiste na pertinência subjetiva da ação, isto é, só é conferida ao verdadeiro titular do direito material deduzido em juízo. No presente caso, apenas a pessoa do devedor principal da cédula rural pignoratícia objeto da ação originária tem legitimidade exclusiva para demandar em juízo a sua repactuação. 6. Recurso conhecido e provido.
Concessão de efeito translativo ao recurso para extinguir o feito originário, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código Processo Civil
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002304-74.2019.8.08.0044, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020)

O aludido acórdão foi devidamente publicado no Diário da Justiça em
03 de novembro de 2020
, e, não havendo interposição de outros recursos, operou-se sobre a matéria o trânsito em julgado, formando-se a coisa julgada material quanto à extinção do feito por ausência de uma das condições da ação.

A esse respeito, sublinhe-se que a sentença ora apelada foi proferida em
18 de dezembro de 2020
, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão colegiada que já havia posto fim ao processo, portanto, quando já exaurida a função jurisdicional do juízo de primeiro grau, que se encerrou com a decisão terminativa proferida por este Sodalício.

Nesse contexto, a prolação de nova sentença sobre lide já extinta por decisão judicial transitada em julgado constitui ato processual nulo de pleno direito, por manifesta ofensa à coisa julgada, razão pela qual merece ser anulada, sem a fixação de novos honorários advocatícios (já estabelecidos no julgamento do agravo de instrumento), pena de
bis in idem
.

Do exposto, suscito preliminar de ofício para
declarar a nulidade da sentença
e de todos os atos processuais subsequentes praticados no feito de origem, por manifesta ofensa à coisa julgada formada no bojo do Agravo de Instrumento nº 0002304-74.2019.8.08.0044.
Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação interposto
, por julgá-lo prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)